Tribunal: CARF
Processo: 16062.720076/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720076/2017-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.192 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrentes
ALLPAC LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART.135.CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO.
Para aqueles nominados como responsáveis solidários onde não restou
comprovada a participação e prática de atos nos termos do inciso III do art.135
do CTN, imperiosa se torna o seu afastamento do polo passivo.
A interpretação a dar ao art.131, II do CTN, é são responsáveis aqueles que
recebem bens por falecimento do proprietário, não sendo aqui o caso sob
análise, além de não restar caracterizada a conduta pertinente ao fato gerador
que os responsabilizem pelos atos que originou o lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DCTF. OMISSÃO. MULTA.
Configurada a hipótese de falta de apresentação da DCTF, deve ser a aplicação
da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) negar provimento ao
recurso voluntário de PEDRO OSTRAND e manter a multa lançada por falta de apresentação de
DCTF, à exceção do lançamento relativo ao período de apuração de agosto de 2015, que deverá
ser cancelado; vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano (relator), Itamar Arthur
Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa Halah que afastavam a referida multa in totum; (ii) negar
provimento ao recurso em relação à multa lançada pelo não cumprimento à intimação para a
apresentação da escrituração digital - ECF; vencidos os Conselheiros Itamar Arthur Magalhães
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720076/2017-17
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Alves Ruga e Lucas Issa Halah que afastavam a respectiva multa. Por unanimidade de votos, (i)
dar provimento aos recursos voluntários de KIM OSTRAND ROSEN, JILL OSTRAND
FREITAS, THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN
OSTRAND ROSEN, para afastar a sua responsabilidade solidária tributária e (ii) negar
provimento ao recurso de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar o extenso Relatório de Lançamento e encerramento da Ação
Fiscal, reproduzo partes do relatório considerado na decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 09-68.469 proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de 31/10/2018:
Relatório
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração no valor de
R$8.969.359,62 (oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e
nove reais e sessenta e dois centavos) referente a multa regulamentar por omissão de
DCTF e ECF.
A autoridade lançadora incluiu no pólo passivo da obrigação tributária os seguintes
responsáveis solidários:
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Abaixo segue relatório fiscal referente especificamente sobre a aplicação da multa
regulamentar:
“Multa por omissão de DCTF •
Uma vez que o contribuinte não entregou as DCTF após a intimação se aplica a multa
de 20% dos tributos que deveriam ter sido declarados nos termos da Lei 10.426/2002,
Art.7o;
o Uma vez que o contribuinte NÃO apresentou sua escrituração a RFB, nos termos do
Decreto-Lei 1.598/77, Art.8o, fica sujeito ao arbitramento do seu Lucro (Lei 8.981/95,
Art.47), portanto os valores foram auferidos com base nas NFe de venda do
estabelecimento (ANEXO IV);
o Uma vez comprovada a interposição da ALLPRINT (conforme discorreremos a
frente) foram incluídos os valores de receita desta como se fossem da ALLPAC, no
período entre Junho e Dezembro de 2016, conforme NFe (ANEXO XI);
o O período de Agosto de 2015 houve a entrega de DCTF sem valores, a qual
consideramos como falta de entrega;

• Portanto o valor apurado é de R$ 1. 509.173,33, conforme memorial de cálculo
(ANEXO VI);
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

(legislação omitida)
Multa por omissão de ECF e por omissão de informações na ECF • Não consta a
entrega de ECF pela ALLPAC (ANEXO II) mesmo após intimada a pessoa jurídica e
sua representante legal (ANEXO III), portanto se tornaram devidas as multas:
o Pela NÃO ENTREGA da declaração (Decreto-Lei 1.598/77, Art.8-A, I);
o Pela OMISSÃO de informações (Decreto-Lei 1.598/77, Art.8-A, II);
(legislação omitida)
• Uma vez NÃO apresentada a escrituração obrigatoriamente arbitramos o lucro do
contribuinte, com base no previsto na Lei 9.430/96, Art.27, utilizando para tanto as NF-
e emitidas pelo contribuinte, e registradas no SPED (ANEXO IV);
(legislação omitida)
• Para fins de cálculo da multa relativa a NÃO ENTREGA da ECF, cuja base de
cálculo é a o imposto de renda devido, utilizamos o lucro arbitrado (9,6%), conforme o
previsto na Lei 9.249/95, Art.15 e 16, conforme tabela abaixo (Completa ANEXO VI);

o Vale citar que NÃO se aplicam as reduções previstas nos parágrafos 1o, 2o e 3o do
Art.8-A, do Decreto Lei 1.598/77, uma vez que o contribuinte NÃO se enquadrou nas
condições;
• A multa pela omissão de informações foi lavrada com base no FATURAMENTO do
contribuinte, seguindo os preceitos do CTN, Art. 112, uma vez que:
o Toda a escrituração do contribuinte decorre do faturamento, sendo o mesmo a
aplicação do ativo do contribuinte;
o Multa por TODAS as omissões na escrituração levaria a valor irreal, exemplificando
dizemos que o mesmo omitiu o ATIVO TOTAL, portanto também o ATIVO
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE, a multa seria 9% (3% x 3) do ATIVO TOTAL,
sendo repetida para cada conta omitida dentro de tais contas;
• Nestes termos conforme o disposto no CTN, Art.112, I, II, aplicamos a multa apenas
sobre o valor omitido em ECF do faturamento do contribuinte;
(legislação omitida)
Todos os responsáveis solidários foram cientificados por via postal em 30/05/2017 e
Pedro Ostrand em 01/06/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento contido nas folhas
358/368 do processo, exceção a própria Autuada que teve seu AR devolvido.
Apresentaram impugnação:
Apresentaram impugnação:
THIAGO ROSSI DA SILVA;
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS;
KIM OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
THOMAS OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
JENNY OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
JILL OSTRAND E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
PEDRO OSTRAND E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
Abaixo seguem sínteses das impugnações:
[...]
Voto Vencido
[...]
As impugnações apresentadas são tempestivas e preenchem todos os requisitos de
admissibilidade, por isto delas toma-se conhecimento.
Primeiramente cabe esclarecer que a autuada não apresentou impugnação, havendo
tão somente nos autos impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários
incluídos no pólo passivo da obrigação.
Também não apresentaram impugnação: NILSON DA SILVA e SHEYLA CRISTINA DE
MENDONÇA BATIMARCO.
Os responsáveis solidários combateram o mérito com as mesmas alegações que serão
analisadas após a análise da responsabilidade.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...]
A responsabilidade de José Carlos dos Campos foi afastada pela DRJ, e a seguir
se relata o voto da DRJ, então objeto de recurso de ofício:
IMPUGNAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

O Sr. José Carlos dos Santos, teve sua inclusão no pólo passivo da obrigação tributária
por "Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto",
enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III, já transcrito anteriormente.
De acordo com os registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a empresa
ALLPRINT foi constituída em 08/11/2013 tendo o Sr. José Carlos como um de seus
sócios.
Em 24/04/2015 foi registrada alteração contratual onde o impugnante se retira da
sociedade, voltando a essa condição em 24/03/2016.
Em sua impugnação alega que retirou-se novamente da sociedade em 01/06/2016,
juntou cópia da 5a alteração contratual, cuja retirada está contida na cláusula 2a da
alteração, onde ele transfere todas suas quotas sociais para o sócio remanescente
Thiago Rossi da Silva.
A ficha cadastral completa das informações contidas e registradas na JUCESP, juntada
pela autoridade lançadora é datada de 01/11/2016 e a mesma ficha cadastral completa
juntada por ele é datada de 31/05/2017, os dois documentos tem como último registro o
documento de no 231.720/16-6 registrado em 25/05/2016, não há registro da alteração
contratual juntada por ele ao processo.
O impugnante alega impossibilidade de registro devido a greve dos servidores do
estado de São Paulo, entretanto em pesquisa nos sítios da internet não foi encontrada
nenhuma notícia que vai ao encontro da afirmação dele, não há notícia de greve dos
servidores do estado de SP, que trabalham na JUCESP, no ano de 2016 e como uma
alteração contratual só faz prova quando devidamente registrada na junta comercial,
não é possível aceitar tal alegação.
Entretanto, desde sua admissão na sociedade, o contrato social e suas alterações o
trazem como sócio minoritário, sem poder de administração, não há no processo
documentos que comprovem ingerência administrativa sua, nem tampouco no relatório
fiscal há qualquer explicação por parte da autoridade lançadora de que ele infringiu a
lei ou contrato social.
A responsabilidade solidária prevista no art.135, III do CTN deve ser entendida como
aquela em que existe quando preenchido os requisitos previstos no dispositivo, ou seja,
atos praticados com excesso de poderes e infração a lei ou contrato social.
Como não vislumbro poder de decisão do impugnante não há como ele infringir lei ou
praticar atos excessivos, desta forma entendo não ser possível sua inclusão no pólo
passivo da obrigação tributária.

Outras Impugnações

IMPUGNAÇÃO DE PEDRO OSTRAND, KIM OSTRAND ROSEN e JILL OSTRAND;
As Sras. Kim e Jill Ostrand e o Sr. Pedro Ostrand tiveram sua inclusão no pólo passivo
da obrigação tributária por "Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto", enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III, já transcrito anteriormente.
IMPUGNAÇÃO DE THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAND ROSEN E
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Responsabilidade imputada nos termos do art. 124, I e art.131, II do CTN - Código
Tributário Nacional.
Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido nenhuma
relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da obrigação tributária
porque a autoridade lançadora entendeu que ambas seriam sócias da empresa
TOLEDO FINANCE CORPORATE, mas que no entanto, não há evidência alguma nos
autos nesse sentido, sendo assim somente alegações genéricas.
Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a responsabilização delas
no processo e que embora o auditor alegue que a empresa Toledo tenha sido criada
apenas para substituir a participação societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam
que se retiraram da sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se chamava
ARTPACK IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa Toledo foi
admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
Sr. Pedro Ostrand afirma que a descrição contida no auto de infração - ser procurador
da Toledo Finance Corporation, não possui relação com o dispositivo legal indicado no
lançamento, que trata de responsabilidade por obrigação tributária resultante de atos
praticados por diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado,
assim ser mandatário da empresa não se subsume à norma indicada como infringida,
devendo ser desprezada sua responsabilização sob pena de violação ao art.142 do
CTN.
Alega também que no período de 2014 a 2016 não figurava como administrador da
empresa ALLPAC nem procurador da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION.
Afirma que deixou de ser sócio da autuada em 28/09/2009 quando cedeu a
integralidade de suas quotas, não havendo assim motivo pelo qual possa ser atribuída
responsabilidade solidária a ele.
Analisando as participações societárias verifica-se que a empresa Leo Participações
Ltda é sócia da autuada antes do ano de 2003, visto que a primeira sessão na ficha
cadastral da JUCESP é datada de 02/07/2003. Nesta sessão consta a empresa LEO
PARTICIPAÇÕES e o Sr. Pedro Ostrand como sócios, sendo que o Sr. Pedro é sócio da
autuada e administrador da empresa Leo.
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa ARTPACK (que
deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se da sociedade em 07/1998,
neste registro consta que o capital social da empresa foi redistribuído para a empresa
Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação deste aumentou com as quotas
provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações para o
Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de 2004 - na qual
declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs KIM e JILL.
A empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION aparece pela primeira vez nos
registros da autuada na JUCESP em 29/10/2009 quando é admitida como sócia, sendo
que a partir desta data o quadro societário da autuada passa a ter as duas empresas -
LEO E TOLEDO - representadas pelo Sr. Pedro, inclusive a representação da empresa
TOLEDO provém de procuração desta empresa em favor do Sr. Pedro Ostrand dando-
lhe poder para que ele a represente individualmente em qualquer parte do mundo, com
algumas condições.
A retirada da sociedade no Sr. Pedro deu-se também em outras empresas do grupo,
entretanto, ele continuou como administrador, visto ser representante das empresas
LEO e TOLEDO sócias também das outras empresas.
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Em 14/09/2015 há o registro da alteração contratual onde a empresa Leo
Participações e o Sr. Pedro retiram-se da sociedade, remanescendo somente a empresa
TOLEDO FINANCE CORPORATION, neste ato há também a destituição do
administrador NILSON DA SILVA e a nomeação de SHEYLA CRISTINA DE
MENDONÇA BATIMARCO.
A autoridade lançadora informa que a empresa LEO PARTICIPAÇÕES LTDA,
atualmente, não conta com mais nenhum sócio dos irmãos Ostrand.
Pois bem, verificando e analisando a evolução dos fatos trazidos aos autos, nota-se que
as empresas Leo e a autuada estão sob controle do Sr. Pedro Ostrand, desde sempre,
ou seja, ele é o administrador das duas empresas, sendo que ele representa a sócia Leo
e posteriormente a também sócia Toledo, assim pode-se dizer que o administrador da
autuada é e sempre foi o Sr. Pedro, apesar de haver nas alterações contratuais
nomeação de administrador, que são trocados na mesma data nas outras empresas do
grupo juntamente com a alteração na autuada.
A alegação do impugnante Pedro é que ser "mandatário, representante" da autuada
não é motivo, nem tampouco é possível sua inclusão no pólo passivo da obrigação
tributária fundamentado no art.135, III do CTN.
Entendo que sua alegação encontra-se na diferença entre representante legal, que é
aquele que representa a empresa e é nomeado em seu ato constitutivo e o responsável
legal, que é nomeado através de procuração pública que lhe dá poderes específicos e
determinados para atuar em nome da empresa.
Entretanto, no que pese as alegações do impugnante, o caso ora sob análise trata de
infração a lei, no qual foi descumprida a obrigatoriedade da entrega das informações
ao fisco, falta de atendimento as intimações e pela interposição da autuada por outra
empresa, onde o impugnante foi incluído no pólo passivo por ser ele o verdadeiro
administrador da autuada e que também usou de subterfúgio do esvaziamento de
patrimônio através de empresa sediada no exterior para que na execução, seus bens
não fossem alcançados pelo fisco federal, tanto é que a autoridade lançadora diz:
“Tal ação é enquadrada como crime contra a ordem tributária conforme previsão da
Lei 8.137/90, ARt.2o, I, cominado com o CP, art.299, uma vez que o contribuinte criou
pessoas jurídicas fictícias (LEO e TOLEDO) para afastar se eximir do pagamento do
tributo como solidário/responsável na execução, prejudicando o direito da União de
executar os sócios na liquidação da pessoa jurídica;”
E, nesse sentido, o que há nos autos é a demonstração de que o sócio administrador de
fato da autuada é o Sr. Pedro, como já dito anteriormente, não há nos autos material
que possa ser qualificado como probatório da inexistência de comprovação de prática
dolosa por parte do impugnante, cabia ao arrolado solidário provar que os fatos não
ocorreram como descritos na autuação.
Assim, não vislumbro motivo para retirá-lo do pólo passivo da obrigação solidária.
Entretanto, em relação as outras sócias Kim e Jill Ostrand, a autoridade lançadora
requisitou junto a PGFN-SP medida cautelar fiscal, visando resguardar bens da
autuada, dos sócios e também do grupo econômico no qual ela está inserida, no caso de
uma possível execução fiscal.
Neste documento, juntado as folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra a vida cadastral da autuada e também de suas sócias - LEO e TOLEDO.
Com a necessidade de identificação dos bens, a autoridade autuante constatou doações
feitas a JENNY, THOMAS e CHRISTIAN OSTRAN ROSEN, filhos da Sra KIM
OSTRAND ROSEN.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

As doações foram feitas por KIM, JILL e PEDRO, e, além de bens, foram doadas
também ações de outras empresas.
Há ainda doações da Sra. Kim para seu ex marido CURT ERIK.
Doações são atos voluntários do proprietário do bem e pode ser feito a qualquer tempo,
conforme sua vontade, entretanto, o que fica demonstrado nas ações executadas é que
para proteger o patrimônio dos sócios de uma possível execução, os bens foram doados
ou transferidos para outros membros da família com o intuito de não serem alcançados
pelo fisco federal.
A análise necessária aqui é qual a implicação desta conduta no momento do
lançamento?
Nenhuma, se não tivesse ficado demonstrado a necessidade da fuga de bens para
proteção de patrimônio. Tal fato deixa claro que as sócias KIM e JILL, na verdade,
ainda que não aparecessem, estavam inseridas na administração da autuada.
Há ainda que mencionar que as doações foram feitas com reserva de usufruto.
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr. PEDRO,
juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da autuada
no momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca saíram do ambiente
administrativo da autuada, o que é fato necessário a responsabilização solidária das
senhoras e manutenção delas no pólo passivo da obrigação tributária.
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de trazer ao
pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que analisando as
provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade lançadora, não vejo a
implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN no fato
gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao art.131,
II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento do proprietário
não sendo aqui o caso sob análise.
Quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN, THOMAS e JENNY
fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da autoridade lançadora, não logrou
êxito a autoridade em comprovar o interesse comum existente na infração que motivou
o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da obrigação
tributária.
DO MÉRITO
A falta de entrega de DCTF e de ECF caracteriza o descumprimento de obrigação
acessória prevista em lei.
A ausência da DCTF possibilitou a lavratura do auto de infração referente aos tributos
que nela seriam declarados, visto que a mesma é confissão de dívida e caso fosse
apresentada dentro do prazo ou no período da intimação não haveria multa de ofício,
como originou em outro processo.
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Entretanto, alegam os impugnantes, neste caso os responsáveis solidários, que a
aplicação de multa regulamentar prevista em lei é irregular visto a autoridade autuante
ter aplicado multa pela falta de apresentação de ECF e de apresentação com
informações inexatas e/ou incorretas.
Alegam também que as multas são excludentes entre si e que a autoridade lançadora
emitiu auto de infração (processo 16062.720075/2017-72 e 16062.720073/2016-83)
aplicando multa de ofício agravada e majorada, totalizando 225%, e que a multa
regulamentar ora analisada deve ser absorvida pela multa aplicada naqueles
processos.
A autoridade lançadora aplicou a multa regulamentar referente a omissão de
apresentação de ECF fundamentada no seguinte dispositivo:
“Decreto Lei 1.598/77
Art. 8o - A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o,nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que
o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato
ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) Lei 8.981/95
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;”
A autoridade lançadora afirma que a empresa não apresentou ECF mesmo após ter
sido regularmente intimada.
O dispositivo acima transcrito prevê a aplicação da multa no caso de falta ou atraso na
entrega, ou da entrega com omissão ou inexatidão de informações, comungo do
entendimento dos impugnantes, as multas são excludentes entre si, a falta de
apresentação de ECF obriga a autoridade lançadora a aplicar a multa regulamentar
prevista no Inciso I do dispositivo citado.
Entretanto, a aplicação da multa prevista no inciso II do mesmo dispositivo, em meu
entendimento só é cabível caso a contribuinte apresente as declarações com
incorreções, sendo que neste caso a base de cálculo seria o valor total das inexatidões
apuradas.
Assim, cabe razão a impugnante devendo o auto de infração ter seu valor revisto, sendo
excluído a Multa ECF - omissão de dados aplicada.
É cabível ainda esclarecer que a aplicação da multa pela não entrega de ECF e DCTF
não são incompatíveis entre si, visto serem declarações diferentes e é obrigação
acessória do contribuinte suas apresentações.
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Em relação a alegação de que aplicação da multa de ofício, agravada e majorada deve
necessariamente absorver a multa regulamentar aqui aplicada, não cabe razão aos
impugnantes.
A multas de ofício e regulamentar são diferentes entre si, uma é pelo descumprimento
de obrigação acessória e a outra é por infração a lei tributária, obrigação principal,
são motivações diferentes, ainda que os impugnantes entendam serem decorrentes do
mesmo fato gerador.
O CTN define muito bem os dois tipos de obrigação
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Assim, as duas obrigações não se confundem e caso haja o descumprimento em relação
a obrigação acessória, esta se transforma em principal relativamente ao ato de pagar.
O auto de infração aqui analisado é aplicação expressa do §3o do dispositivo acima
transcrito.
Desta forma carece de razão os impugnantes.
Assim, pelo exposto julgo pela improcedência parcial da impugnação e manutenção do
pólo passivo da obrigação tributária dos responsáveis solidários: KIM OSTRAND
ROSEN, JILL OSTRAND, PEDRO OSTRAND e THIAGO ROSSI DA SILVA.
E pela procedência da impugnação e retirada do pólo passivo da obrigação tributária
dos responsáveis solidários: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, CHRISTIAN OSTRAND
ROSEN, THOMAS OSTRAND ROSEN e JENNY OSTRAND ROSEN.
E pela manutenção parcial do crédito tributário, sendo mantida a aplicação da multa
regulamentar pela falta de entrega de ECF e DCT sendo excluída a multa referente a
omissão de dados em ECF, conforme abaixo demonstrado:

Estas foram as decisões da relatora original da DRJ, as quais, entretanto, sofreram
uma parcial alteração, conforme depreende-se do Voto Vencedor, a seguir transcrito:
Voto Vencedor
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Cumpre esclarecer que o presente voto tem por mote a divergência de entendimento
somente no tocante à responsabilização solidária de CHRISTIAN, JENNY E THOMAS
OSTRAN ROSEN. No mais, permanece incólume o voto proferido pela relatora
original.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 131, II, do CTN é pessoal porque o
contribuinte original deixou de existir, no caso o "de cujus", então o herdeiro assume
integralmente a responsabilidade pelo crédito tributário até o limite do seu quinhão.
A doação à descendente, segundo artigo 544 da Lei 10.406/2002, corresponde a
adiantamento da legítima.
No meu entendimento, aplica-se ao caso, adiantamento da legítima, quando for o caso,
a responsabilidade pessoal aos sucessores, prevista no art. 131, II, do CTN.
Na situação sob análise, aquele que está adiantando a legítima continua vivo e incorre
em fraude a lei ao realizar a operação com o intuito de dificultar a execução de crédito
tributário constituído em seu nome e, em virtude desse fato, estar vivo, a
responsabilidade passa a ser solidária.
Como o crédito tributário, constituído pelo lançamento, traz os doadores como
responsáveis solidários, na esteira do artigo 135, III, do CTN, também os descendentes,
que receberam o adiantamento da legítima, incorrem em tal responsabilidade solidária.
Destaque-se que as doações foram realizadas com reserva de usufruto, situação
agravante, quando se trata de caracterizar que foram realizadas com o intuito de fugir
da execução de crédito tributário constituído em nome dos doadores.
De modo que, a meu ver, na situação posta, a responsabilidade também é solidária.
[...]
Relator do voto vencedor

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Intimados em 24/12/2018 e/ou 21/12/2018 da decisão recorrida, os assim
considerados Responsáveis Solidários Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand Freytas, Thomas
Ostrand Rosen, Christian Ostran Rosen e Jenny Ostrand Rosen apresentaram, em 22/01/2019,
juntos, um único recurso voluntário (fls.1090 a 1.148).
Intimado, por Edital, em 12/01/2019, da decisão recorrida, o assim considerado
Responsável Solidário Pedro Ostrand apresentou, em 12/02/2019, seu recurso voluntário
(fls.1.257 a 1.464). Posteriormente, em data de 15 de maio de 2019 e em 05 de dezembro de
2019, protocolou petições a este Colegiado, requerendo a juntada de documentos que anunciou
nas mesmas.
MANDADO JUDICIAL
Consta nos autos decisão judicial, no seguinte sentido, em resumo:
PROCESSO: 1009641-43.2022.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

POLO ATIVO: JILL OSTRAND
REPRESENTANTES POLO ATIVO: LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - SP206354 e
EDUARDO PEREZ SALUSSE -
SP117614
POLO
PASSIVO:
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS e outros
DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JILL OSTRAND coator praticado
pelo(a) presidente do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA – CARF e UNIÃO, objetivando a determinação a
“imediata distribuição e inclusão em pauta para julgamento dos Recursos Voluntários
interpostos pela Impetrante nos autos dos Processos Administrativos nos
16062.720073/2017-83;
16062.720075/2017-72;
16062.720074/2017-28
e
16062.720076/2017-17, em prazo razoável não superior a 30 (trinta) dias.”
[...]
Decido.
[...]
Defiro a liminar para determinar a distribuição e inclusão na pauta de julgamento dos
Recursos interpostos nos autos dos os Processos Administrativos nos
16062.720073/2017-83;
16062.720075/2017-72;
16062.720074/2017-28
e
16062.720076/2017-17, no prazo de 30 (trinta) dias.
[...]
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários
apresentados e, também, do recurso de ofício, deles se toma conhecimento.
Dos Recurso Voluntários
Responsável Solidário: PEDRO OSTRAND
Cumpre destacar que o Relatório de Lançamento e encerramento da Ação
Fiscal, no tocante à responsabilidade solidária, é o mesmo apresentado no processo
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

anteriormente e ora julgado nesta sessão, bem como o são a decisão recorrida e os recursos
voluntários.
No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação Fiscal, encontram-se as
motivações da autoridade autuante para a atribuição de responsabilização tributária solidária, no
item Responsáveis Solidários:
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e responsáveis
pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo 10880-723.321/2015-
66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da ALLPAC
pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações, são
pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da Lei que
determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX), verificamos
ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e seus sócios
responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos tributos devidos
pela ALLPAC/ALLPRINT;
O Anexo IX, supracitado, trata de Requisição para propositura de medida
cautelar Fiscal – Representação Fiscal para fins penais (grifos do original):
Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo,
Trata o presente despacho de informações para a propositura de Medida Cautelar
Fiscal, com o agravante do contribuinte fazer parte de grupo econômico, ser sucessor
de pessoa jurídica falimentar e ocultar bens em pessoa jurídica patrimonial, e em
terceiros;
[...]
Notificado deixou de recolher os valores devidos (Lei 8.397/92, Art.V, a)
• Conforme consta no processo de cobrança 10880-723.321/2015-66 (Folhas 45-314) o
contribuinte notificado para o pagamento e cientificado de que existem valores retidos
na fonte devidos, o que caracteriza crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90,
Art.2o, II) NÃO se manifestou NEM recolheu os valores devidos;
o Conforme será detalhado a frente o NÃO recolhimento dos valores retidos na fonte é
infração legal (Lei 8.137/90, Art.2o, II e CP, Art.168-A), o que caracteriza a
responsabilidade pessoal do sócio/administrador (CTN, Art.135, III);
[...]
GRUPO ECONOMICO (CTN, Art.124, I e II)
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

• O grupo econômico ALLPAC é constituído pela ALLPAC, ARTPACK (Antiga
ALLPAC EMBALABENS), LEO PARTICIPAÇÕES e TOLEDO FINANCE (sediada no
exterior), conforme tabela abaixo;

• Tal grupo econômico é formado pela unidade industrial (ARTPACK e ALLPAC Ltda),
e por suas controladoras, sendo que:
o ARTPACK deixou de existir (não possui faturamento ou emissão de Nfe) sendo
sucedida pela ALLPAC Ltda, ambas funcionam no mesmo local, possuem os mesmos
administradores e possuem a mesma atividade, conforme registros na JUCESP e
CNPJ;
o LEO e TOLEDO FINANCE, são HOLDING criadas apenas para substituir os
sócios, evitando que a execução chegue até os mesmos, sendo basicamente estes
sócios a Família Ostrand (irmãos Pedro, Kim e Jill), não possuindo qualquer
informação de atividade econômica;
[...]

[,,,]

Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

[...]
CONCLUO
Conforme acima exposto resumo e concluo:
Responsabilidade tributária.
[...]

[...]
No Anexo XIII, consta o Sr. PEDRO OSTRAND como “Procurador TOLEDO
FINANCE (única sócia LEO)” e, como enquadramento legal, o inciso III do art.135 do CTN.
De se reproduzir o decidido em primeira instância, relativamente à atribuição de
responsabilidade solidária tributária de Pedro Ostrand:
Sr. Pedro Ostrand afirma que a descrição contida no auto de infração - ser procurador
da Toledo Finance Corporation, não possui relação com o dispositivo legal indicado no
lançamento, que trata de responsabilidade por obrigação tributária resultante de atos
praticados por diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado,
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

assim ser mandatário da empresa não se subsume à norma indicada como infringida,
devendo ser desprezada sua responsabilização sob pena de violação ao art.142 do
CTN.
Alega também que no período de 2014 a 2016 não figurava como administrador da
empresa ALLPAC nem procurador da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION.
Afirma que deixou de ser sócio da autuada em 28/09/2009 quando cedeu a
integralidade de suas quotas, não havendo assim motivo pelo qual possa ser atribuída
responsabilidade solidária a ele.
Analisando as participações societárias verifica-se que a empresa Leo Participações
Ltda é sócia da autuada antes do ano de 2003, visto que a primeira sessão na ficha
cadastral da JUCESP é datada de 02/07/2003. Nesta sessão consta a empresa LEO
PARTICIPAÇÕES e o Sr. Pedro Ostrand como sócios, sendo que o Sr. Pedro é sócio da
autuada e administrador da empresa Leo.
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa ARTPACK (que
deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se da sociedade em 07/1998,
neste registro consta que o capital social da empresa foi redistribuído para a empresa
Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação deste aumentou com as quotas
provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações para o
Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de 2004 - na qual
declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs KIM e JILL.
A empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION aparece pela primeira vez nos
registros da autuada na JUCESP em 29/10/2009 quando é admitida como sócia, sendo
que a partir desta data o quadro societário da autuada passa a ter as duas empresas -
LEO E TOLEDO - representadas pelo Sr. Pedro, inclusive a representação da empresa
TOLEDO provém de procuração desta empresa em favor do Sr. Pedro Ostrand dando-
lhe poder para que ele a represente individualmente em qualquer parte do mundo, com
algumas condições.
A retirada da sociedade no Sr. Pedro deu-se também em outras empresas do grupo,
entretanto, ele continuou como administrador, visto ser representante das empresas
LEO e TOLEDO sócias também das outras empresas.
Em 14/09/2015 há o registro da alteração contratual onde a empresa Leo
Participações e o Sr. Pedro retiram-se da sociedade, remanescendo somente a empresa
TOLEDO FINANCE CORPORATION, neste ato há também a destituição do
administrador NILSON DA SILVA e a nomeação de SHEYLA CRISTINA DE
MENDONÇA BATIMARCO.
A autoridade lançadora informa que a empresa LEO PARTICIPAÇÕES LTDA,
atualmente, não conta com mais nenhum sócio dos irmãos Ostrand.
Pois bem, verificando e analisando a evolução dos fatos trazidos aos autos, nota-se que
as empresas Leo e a autuada estão sob controle do Sr. Pedro Ostrand, desde sempre,
ou seja, ele é o administrador das duas empresas, sendo que ele representa a sócia Leo
e posteriormente a também sócia Toledo, assim pode-se dizer que o administrador da
autuada é e sempre foi o Sr. Pedro, apesar de haver nas alterações contratuais
nomeação administrador, que são trocados na mesma data nas outras empresas do
grupo juntamente com a alteração na autuada.
A alegação do impugnante Pedro é que ser "mandatário, representante" da autuada
não é motivo, nem tampouco é possível sua inclusão no pólo passivo da obrigação
tributária fundamentado no art.135, III do CTN.
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Entendo que sua alegação encontra-se na diferença entre representante legal, que é
aquele que representa a empresa e é nomeado em seu ato constitutivo e o responsável
legal, que é nomeado através de procuração pública que lhe dá poderes específicos e
determinados para atuar em nome da empresa.
Entretanto, no que pese as alegações do impugnante, o caso ora sob análise trata de
infração a lei, no qual foi descumprida a obrigatoriedade da entrega das informações
ao fisco, falta de atendimento as intimações e pela interposição da autuada por outra
empresa, onde o impugnante foi incluído no pólo passivo por ser ele o verdadeiro
administrador da autuada e que também usou de subterfúgio do esvaziamento de
patrimônio através de empresa sediada no exterior para que na execução, seus bens
não fossem alcançados pelo fisco federal, tanto é que a autoridade lançadora diz:
“Tal ação é enquadrada como crime contra a ordem tributária conforme previsão da
Lei 8.137/90, ARt.2o, I, cominado com o CP, art.299, uma vez que o contribuinte criou
pessoas jurídicas fictícias (LEO e TOLEDO) para afastar se eximir do pagamento do
tributo como solidário/responsável na execução, prejudicando o direito da União de
executar os sócios na liquidação da pessoa jurídica;”
E, nesse sentido, o que há nos autos é a demonstração de que o sócio administrador de
fato da autuada é o Sr. Pedro, como já dito anteriormente, não há nos autos material
que possa ser qualificado como probatório da inexistência de comprovação de prática
dolosa por parte do impugnante, cabia ao arrolado solidário provar que os fatos não
ocorreram como descritos na autuação.
Assim, não vislumbro motivo para retirá-lo do pólo passivo da obrigação solidária.
Da análise
O recurso voluntário, em sua essência, trouxe os mesmos argumentos já
relatoriados na decisão recorrida. Alegações distintas serão devidamente apreciadas no Voto.
O recurso voluntário apresentado guarda semelhança com aquele apresentado no
processo no 16062.720073/2017-83, ora julgado neste mesma sessão de julgamento, de forma
que que reproduzo o entendimento deste Relator naquele voto, então a respeito da
responsabilidade solidária atribuída ao Recorrente.
Repito o voto, que será adotado neste processo:
“Tem-se alardeado, portanto, na ação fiscal e na decisão recorrida, que o Sr. Pedro
Ostrand era administrador de fato da autuada, conclusão fiscal em virtude de que tal pessoa, a
partir de 29/10/2009, era representante da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION,
empresa esta que foi admitida como sócia da autuada, dividindo, assim, o quadro societário da
autuada com a LEO PARTICIPAÇÕES.
No ANEXO IX, mencionado no termo fiscl e também comentado na decisão
recorrida, observe-se o destaque fiscal relativamente aos bens informados na DIRPF de 2004 (de
Pedro Ostrand), onde lá constava o valor de R$ 1.290.690,00 a título de “Cotas de Participação
Societária na Empresa ALLPAC LTDA”., ora autuada, com recursos informados como sendo de
mútuo com ALLPAC Embalagens Ltda.
Na DIRPF de 2010, tal mútuo é baixado, em conjunto com a participação
societária na ALLPAC Ltda.
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Tais partes das DIRPF citadas podem ser vistas às fls.16 do ANEXO IX.
Após os mencionados registros de baixa da participação societária e do mútuo,
entrou em cena a TOLEDO FINANCE, “adquirindo” esta participação societária pelo mesmo
valor, conforme destacado no ANEXO IX, fl.17:

Mais do que comprovado, portanto, que o Sr. Pedro Ostrand, simplesmente,
trocou de participação societária, passando sua participação para a TOLEDO FINANCE, ou
seja, sempre foi, como mencionado na ação fiscal e ratificado pela decisão recorrida,
administrador de fato da autuada, pois representante legal da TOLEDO FINANCE, sócia da
autuada, conforme procuração a ele outorgada por esta, com amplos poderes, conforme já
citado.
Sustenta o Recorrente em seu recurso voluntário que, apesar de ser Procurador da
TOLEDO FINANCE CORPORATION em 2009, teria, entretanto, feito um “instrumento
particular de Substabelecimento” para ADHEMAR DE BARROS NETO, em 28 de outubro de
2011 (DOC.3).
Referido documento sem qualquer assinatura desta pessoa, além de somente e-
mails supostamente enviados a esta pessoa, e de vários e-mails em idioma estrangeiro para
supostas pessoas daquela empresa.
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Segundo alguns desses e-mails, este senhor ADHEMAR DE BARROS NETO
teria solicitado, em 11 de novembro de 2011, “um novo substabelecimento”, em DOC.04, o
qual, em resposta a um e-mail, teria informado que a pessoa seria GILMAR MARTINS.
Em DOC.03 A, uma CERTIDÃO na qual consta que o Sr. Pedro Ostrand fizera
tal substabelecimento ao Sr. Gilmar Martins, em agosto de 2012, documento também sem
qualquer assinatura desta pessoa.
Quem são estas pessoas? Quais suas ligações com a autuada e TOLEDO
FINANCE?
Um dos sócios da autuada era a empresa Leo Participações Ltda., que tinha como
sócio e administrador o Sr. Nilson da Silva, o qual era também administrador da ARTPACK e
da autuada (nomeado administrador em 29/10/2009 - ANEXO IX), e delas retirou-se em 2015,
sendo transferida sua participação para a Sra. Sheyla Cristina de Mendonça, então procuradora
de TOLEDO FINANCE, a qual passou a ser a administradora da autuada (ANEXO VIII).
Uma destes administradores, Sheyla Cristina de Mendonça, nomeada em 14 de
agosto de 2015 (Anexo VIII) sequer tomou conhecimento das intimações fiscais que lhe foram
dirigidas durante a ação de fiscalização, após não se conseguir intimar a autuada, conforme
ANEXO III.
Ou seja, temos nos autos uma ciranda de nomeações de administradores e/ou
substabelecimento de poderes sem nenhuma explicação lógica (Quem são estes senhores? Que
atos econômicos/comercias promoveram na autuada? Que provas há nos autos de atos
promovidos pelos diversos administradores colocados na autuada?), tudo manobrado em várias
alterações societárias entre empresas ligadas e/ou com mesmos administradores e quadro
societário (todas as pessoas jurídicas no Brasil estavam localizadas no mesmo domicílio fiscal –
ANEXO IX), tudo conectado no sentido de deixar o Recorrente alheio à responsabilidade dos
atos praticados na empresas autuada.
Ainda, o recorrente apresente ações trabalhistas (DOC.5 e 6) de 2017, nas quais
procura demonstrar que seu nome não figura como administrador da empresa, querendo com isto
reafirmar que não tinha ligação com a empresa autuada desde
2009.
Os
administradores/procuradores citados nessas demandas trabalhistas eram uns destes vários que já
passearam pelo contrato social da autuada.
Ora, tal fato não retira a situação comprovada nos autos, onde, para fins
tributários, mostrou-se que o Recorrente era, de fato, o administrador da autuada.
Alega o Recorrente, ainda, que a afirmação da decisão recorrida de que ele teria se
retirado da autuada em 2015 está errada, pois segundo documento que acosta aos autos, o
DOC.01, tal retirada deu-se em 2009.
Tal citado DOC.01 trata de uma alteração contratual, em 2009, da autuada, onde o
Sr. Pedro Osdrand se retira da sociedade e transfere suas quotas para a TOLEDO FINANCE,
situação que já comentamos acima, tendo ficado já comprovado que as sucessivas operações
societárias, na realidade não passavam de manobras com o objetivo de evitar que este senhor
aparecesse à frente da autuada, conforme amplamente demonstrado pela autoridade fiscal.
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Quanto ao suposto equívoco apontado pelo Recorrente, este não tem esta força
que lhe foi atribuída pelo Recorrente e, ainda aduz que teria havido um erro no registro da
JUCESP, o que não é correto afirmar.
A menção à data de 14/09/2015 na decisão recorrida deveu-se à uma alteração
contratual da autuada, onde retirou-se da sociedade a empresa Leo Participações, permanecendo
a empresa TOLEDO FINANC COPORATION como única sócia da autuada, conforme ANEXO
VIII – Informações Administradora Judicial.
Ante o exposto, resta-me compartilhar do acerto da fiscalização, na atribuição de
reponsabilidade solidária tributária ao Sr. Pedro Ostrand, ficando constatado que essas operações
societárias nada mais representavam do que uma inequívoca vontade deste senhor em
permanecer alheio aos gravíssimos atos promovidos na autuada.
Acertadamente concluiu a autoridade fiscal em ANEXO IX (fls.17/18), acerca
das operações:

Reproduzo trechos do Relatório de Lançamento e encerramento da Ação
Fiscal, da autoridade autuante:
Responsáveis tributários
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e
responsáveis pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo
10880-723.321/2015-66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da
ALLPAC pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC/ALLPRINT;
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

[...]
[grifo deste Relator]
Além de todo este emaranhado de situações que culminaram na atribuição da
responsabilidade tributária ao recorrente, outros atos gravíssimos lhe foram imputados para fins
de atribuição de responsabilidade solidária, tais como, a não apresentação de escrituração
contábil – ECF e não apresentação de DCTF, apesar da existência de emissão de notas fiscais
(NF-e) no SPED (ANEXO 4).
Para se ter uma ideia do impacto tributário causado, reproduzo um dos quadros
elaborado pela autoridade fiscal em ANEXO VI:

[...]
DE PETIÇÃO
Em 15 de maio de 2019 foi protocolada petição (fls.1601 a 1608) do Recorrente onde
repete argumentos desferidos no recurso voluntário, citando outro despacho de ação
policial em que consta afirmação do Delegado da Polícia Federal de que a família
OSTRAND não guardaria relações com a empresa ora autuada, situação tal qual
aquela que se deu em ação trabalhista, que já se comentou no presente voto.

Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

DE REQUERIMENTO – OUTROS
Em 05 de dezembro de 2019 foi protocolado requerimento (fls.1611 a 1628) do
Recorrente, onde continua reiterando que não fazia parte dos quadros da empresa,
citando declaração da advogada administradora judicial da massa falida de que quem
a acompanhava e a atendia em suas diligências era o Sr. Nilson da Silva, situação já
comentada no voto, no mesmo sentido das outras situações, ou seja, evidente que quem
trataria de atender às demandas externas seria quem estivesse, à época, de plantão
como o suposto administrador da autuada
Conclusão
Neste item, dou provimento parcial ao recurso voluntário do Sr. Pedro Ostrand apenas
para cancelar o agravamento da multa de ofício qualificada, passando a multa lançada
para o patamar de 150%.”

Como se vê, foi mantida a responsabilidade tributária solidária atribuída a Pedro
Ostrand e, portanto, mantida também neste Voto.
De se ver, agora, outros argumentos trazidos no recurso voluntário, então relativos
aos lançamentos das multas, resumidamente:

Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

[...]

[...]
Da análise
Relativamente às penalidades aplicadas, conforme relatoriado, vimos que foram
três situações distintas que motivaram três multas distintas.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Da multa por omissão/falta de apresentação de DCTF
Enquadramento legal: Lei no 10.426/2002, art.7o, inciso II.
Aproveito a transcrição do enquadramento trazida no recurso voluntário:

[...]

[...]
Segundo então tal dispositivo, a multa aplicada seria de 2% limitada a 20% e
incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, ainda que
integralmente pagos.
Um contribuinte que apurou seus tributos devidos, informando-os em DCTF ou
DIPJ e os pagou integralmente, mas não apresentou a DCTF, estaria, nos termos da lei, obrigado
ao pagamento da multa.
E porque é assim?
Porque estamos diante de uma obrigação acessória de fazer e/ou deixar de fazer,
nos termos e definições do art.113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Entendo como integralmente pagos, os tributos devidos e pagos de maneira
espontânea, ou seja, não teria havido lançamento de ofício por parte do órgão fiscalizador.
Caso se constatasse, por força de uma ação fiscal, que algum valor de imposto
informado em DCTF/DIPJ fosse inferior ao realmente devido, far-se-ia a apuração de seu valor
com a consequente dedução do imposto pago/declarado e lançaria de ofício a diferença, esta com
a competente multa de ofício por falta de recolhimento.
No caso aqui, a autuada nada apresentou, nem DCTF e nem DIPJ e nada pagou
de tributos, conduta que acionou o órgão fiscalizador a promover uma ação fiscal que culminou
com o lançamento de ofício de imposto de renda e contribuições sociais.
O lucro da autuada foi arbitrado e os tributos devidos foram apurados de ofício e
como não restaram informados em DCTF/DIPJ, foram então exigidos com a multa de ofício por
falta de recolhimento dos tributos, conforme visto no processo anterior e ora julgado nesta
sessão.
Entendo que no caso ora visto, não cabe a multa por falta de DCTF, uma vez que
aqui não estamos diante da ocorrência da situação fática prevista no texto legal supra, ou seja, a
aplicação da penalidade implica na existência de DCTF que não foi apresentada ou apresentada
fora de prazo legal, até porque a base de cálculo desta multa seriam os impostos e contribuições
informados em DCTF, o que evitaria, por assim dizer, que se cobrassem duas multas sobre a
mesma base de cálculo.
Se a empresa informa valores zerados em DCTF, apresentada em tempo hábil, e o
órgão fiscalizador apura a existência de valores devidos, o que fará? Autuará a empresa mediante
lavratura de auto de infração exigindo os tributos devidos e a multa de ofício correspondente,
por falta de recolhimento (em regra, aquela de 75%).
A decisão recorrida deu um destaque ao §3o do art.113 do CTN (supra), como se
fosse o dispositivo que amparasse, em situações como essa, a destacada multa, entendimento do
qual, data vênia, divirjo.
Acrescento com comentários ao §3o do art.113 do CTN, de Vinicius Garcia,
Procurador da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio
Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
Obrigação tributária principal:
A partir do código Civil brasileiro, pode-se classificar em obrigações de dar (coisa
certa ou incerta, e de pagar), obrigações de fazer e obrigações de deixar de fazer.
O CTN classifica como obrigação tributária principal aquela constituída sob a
primeira forma (no caso, obrigação de dar dinheiro ou de pagar), não importando se o
objeto do pagamento é a própria exação tributária ou a penalidade decorrente do
atraso no pagamento do tributo ou do descumprimento de alguma obrigação
instrumental (acessória).
Obrigação tributária acessória:
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Obrigação acessória, por sua vez, é a obrigação tributária constituída sob as formas de
fazer ou deixar de fazer. No primeiro caso, enquadram-se as obrigações tributárias de
caráter instrumental, em benefício da fiscalização ou da própria arrecadação
tributária, como a obrigação de emitir nota fiscal ou de escriturar a contabilidade. [...]
Conversão da obrigação principal em obrigação acessória:
Na verdade, a obrigação acessória, quando inobservada, dá origem a uma obrigação
de pagar, a qual é classificada pelo CTN como obrigação principal. Não se trata,
portanto, de conversão de obrigações, mas de penalização pelo descumprimento de
uma obrigação de fazer ou deixar de fazer, dando-se origem a uma nova obrigação,
agora de natureza pecuniária. A afirmação de que a obrigação tributária acessória
tributar pode converter-se em principal “pelo simples fato da sua inobservância”, traz
consigo uma impropriedade estabelecida pelo legislador apenas no intuito de garantir
ao crédito tributário decorrente da multa o mesmo regime jurídico do crédito
tributário. [...]
É o que basta.
Conclusão
Neste item, voto por dar dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
multa lançada por falta de apresentação de DCTF.

Da multa por informações inexatas, incompletas ou omitidas na ECF:
Enquadramento legal: Decreto-Lei no 1.598/77, art.8o-A, inciso II.
Esta penalidade já foi cancelada pela decisão recorrida e é objeto de recurso de
ofício, de forma que aproveito aqui para a devida apreciação do referido recurso.
Eis a motivação da DRJ em seu afastamento da multa:
[...]
Entretanto, alegam os impugnantes, neste caso os responsáveis solidários, que a
aplicação de multa regulamentar prevista em lei é irregular visto a autoridade autuante
ter
aplicado multa pela falta de apresentação de ECF e de apresentação com informações
inexatas e/ou incorretas.
Alegam também que as multas são excludentes entre si e que a autoridade lançadora
emitiu auto de infração (processo 16062.720075/2017-72 e 16062.720073/2016-83)
aplicando multa de ofício agravada e majorada, totalizando 225%, e que a multa
regulamentar ora analisada deve ser absorvida pela multa aplicada naqueles
processos.
A autoridade lançadora aplicou a multa regulamentar referente a omissão de
apresentação de ECF fundamentada no seguinte dispositivo:
“Decreto Lei 1.598/77
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o,nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) Lei 8.981/95
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; “
A autoridade lançadora afirma que a empresa não apresentou ECF mesmo após ter
sido regularmente intimada.
O dispositivo acima transcrito prevê a aplicação da multa no caso de falta ou atraso na
entrega, ou da entrega com omissão ou inexatidão de informações, comungo do
entendimento dos impugnantes, as multas são excludentes entre si, a falta de
apresentação de ECF obriga a autoridade lançadora a aplicar a multa regulamentar
prevista no Inciso I do dispositivo citado.
Entretanto, a aplicação da multa prevista no inciso II do mesmo dispositivo, em meu
entendimento só é cabível caso a contribuinte apresente as declarações com
incorreções, sendo que neste caso a base de cálculo seria o valor total das inexatidões
apuradas.
Assim, cabe razão a impugnante devendo o auto de infração ter seu valor revisto, sendo
excluído a Multa ECF - omissão de dados aplicada.
É o que basta.
Conclusão
Correta a decisão recorrida, o voto é por negar provimento ao recurso de ofício.

Da multa por não cumprimento à intimação para apresentação da
escrituração digital - ECF:
Enquadramento legal: Decreto-Lei no 1.598/77, art.8o, I c/c art.8o - A.
“Decreto Lei 1.598/77
Art.8o. O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas
leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I – de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
[...]
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o,nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que
o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
[...]
§5o. Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no art.47
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não escritura o livro de
que trata o inciso I do caput do art.8o da presente lei de acordo com as disposições da
legislação tributária.”
Incabível, assim, a alegação do Recorrente em sustentar o afastamento da
penalidade em questão com base em “aplicação do princípio da consunção”, uma vez
trataram-se de penalidades distintas (multa de ofício por falta de recolhimento e multa por
descumprimento de obrigação acessória), ambas com explícita previsão legal.
Conforme relatoriado, foram feitas intimações (ANEXO III) para apresentação da
escrituração em questão, mas não se logrou êxito, estando correta a aplicação da penalidade,
conforme apurada em ANEXO VI.
Relativamente a alegações de “insubsistência da multa com natureza
confiscatória”, com alusão ao art.150 da CF/88, não cabe discussão aqui neste tribunal
administrativo, conforme já assentado na Súmula 02 do CARF:
SÚMULA CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
É o que basta.
Conclusão
Neste item, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

DOS DEMAIS RECURSO VOLUNTÁRIOS
De se ver outros recursos voluntários, então apresentados.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS:
Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand Freytas, Thomas Ostrand Rosen, Christian
Ostran Rosen e Jenny Ostrand Rosen
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Apresentaram, em 06/08/2018, juntos, um único recurso voluntário.
No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação Fiscal, encontram-se as
motivações da autoridade autuante para a atribuição de responsabilização tributária solidária, no
item Responsáveis Solidários:
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e responsáveis
pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo 10880-723.321/2015-
66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da ALLPAC
pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações, são
pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da Lei que
determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX), verificamos
ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e seus sócios
responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos tributos devidos
pela ALLPAC/ALLPRINT;
o Bem como suas controladoras (sócias) que já exerceram a administração, e dela se
beneficiaram, também tem a responsabilidade solidária, nos termos do CTN, Art.124, I
e II, podendo ainda ser cominado com o Art.30, IX, da Lei 8.212/91;
o Seus herdeiros que receberam os bens em doação respondem nos termos do CTN,
Art.131, até o limite dos bens recebidos, bem como nos termos da Lei 10.406/2002,
Art.544;

o Conforme verificamos TODAS as rendas dos irmãos OSTRAND (KIM, JILL e
PEDRO) foram transferidas aos filhos (JENNY, THOMAS, CHRISTIAN), podendo ser
consideradas nulas tais doações, nos termos da Lei 10.406/2002, Art.548 e 549, bem
como dispuseram de mais de 50% dos bens na doação;

o Portanto uma vez os pais respondem por toda a dívida da pessoa jurídica, uma vez
que agiram com infração a Lei (CTN, Art.135, I e III) e os filhos respondem pelas
dividas dos pais (CTN, Art.131, II) uma vez que são sucessores por doação destes;
Base legal
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

No Anexo XIII – Listagem Responsáveis Solidários, constam Kim Ostrand
Rosen e Jill Ostrand Freytag como “Sócia TOLEDO FINANCE” e, como enquadramento legal,
o inciso III do art.135 do CTN.
De se reproduzir o decidido, pela Relatora original, em primeira instância,
relativamente à atribuição de responsabilidade solidária tributária destes responsáveis solidários:
[...]
Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido nenhuma
relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da obrigação tributária
porque a autoridade lançadora entendeu que ambas seriam sócias da empresa
TOLEDO FINANCE CORPORATE, mas que no entanto, não há evidência alguma nos
autos nesse sentido, sendo assim somente alegações genéricas.
Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a responsabilização delas
no processo e que embora o auditor alegue que a empresa Toledo tenha sido criada
apenas para substituir a participação societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam
que se retiraram da sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se
chamava ARTPACK IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa
Toledo foi admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
[...]
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa ARTPACK (que
deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se da sociedade em 07/1998,
neste registro consta que o capital social da empresa foi redistribuído para a empresa
Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação deste aumentou com as quotas
provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações para o
Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de 2004 - na qual
declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs KIM e JILL.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

[...]
Porém, em relação as outras sócias Kim e Jill Ostrand, a autoridade lançadora
requisitou junto a PGFN-SP medida cautelar fiscal, visando resguardar bens da
autuada, dos sócios e também do grupo econômico no qual ela está inserida, no caso de
uma possível execução fiscal.
Neste documento, juntado as folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra a vida cadastral da autuada e também de suas sócias - LEO e TOLEDO.
Com a necessidade de identificação dos bens, a autoridade autuante constatou doações
feitas a JENNY, THOMAS e CHRISTIAN OSTRAN ROSEN, filhos da Sra KIM
OSTRAND ROSEN.
As doações foram feitas por KIM, JILL e PEDRO, e, além de bens, foram doadas
também ações de outras empresas.
Há ainda doações da Sra. Kim para seu ex marido CURT ERIK e a transferência de
suas cotas na empresa LEO para a empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION.
Doações são atos voluntários do proprietário do bem e pode ser feito a qualquer tempo,
conforme sua vontade, entretanto, o que fica demonstrado nas ações executadas é que
para proteger o patrimônio dos sócios de uma possível execução, os bens foram doados
ou transferidos para outros membros da família com o intuito de não serem alcançados
pelo fisco federal.
A análise necessária aqui é qual a implicação desta conduta no momento do
lançamento?
Nenhuma, se não tivesse ficado demonstrado a necessidade da fuga de bens para
proteção de patrimônio. Tal fato deixa claro que as sócias KIM e JILL, na verdade,
ainda que não aparecessem, estavam inseridas na administração da autuada.
Há ainda que mencionar que as doações foram feitas com reserva de usufruto.
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr. PEDRO,
juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da autuada
no momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca saíram do ambiente
administrativo da autuada, o que é fato necessário a responsabilização solidária das
senhoras e manutenção delas no pólo passivo da obrigação tributária.
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de trazer ao
pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que analisando as
provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade lançadora, não vejo a
implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN no fato
gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao art.131,
II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento do proprietário
não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que seja adiantamento da
legítima, para trazê-los ao pólo passivo há que se caracterizar a conduta pertinente ao
fato gerador que o responsabilize pelos atos que originou o lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN, THOMAS e
JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da autoridade lançadora,
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse comum existente na infração
que motivou o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da obrigação
tributária.
De se reproduzir, agora, o voto vencedor da DRJ, relativamente à atribuição de
responsabilidade solidária tributária de THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY OSTRAN ROSEN
e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN:
Voto Vencedor
Cumpre esclarecer que o presente voto tem por mote a divergência de entendimento
somente no tocante à responsabilização solidária de CHRISTIAN, JENNY E THOMAS
OSTRAN ROSEN. No mais, permanece incólume o voto proferido pela relatora
original.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 131, II, do CTN é pessoal porque o
contribuinte original deixou de existir, no caso o "de cujus", então o herdeiro assume
integralmente a responsabilidade pelo crédito tributário até o limite do seu quinhão.
A doação à descendente, segundo artigo 544 da Lei 10.406/2002, corresponde a
adiantamento da legítima.
No meu entendimento, aplica-se ao caso, adiantamento da legítima, quando for o caso,
a responsabilidade pessoal aos sucessores, prevista no art. 131, II, do CTN.
Na situação sob análise, aquele que está adiantando a legítima continua vivo e incorre
em fraude a lei ao realizar a operação com o intuito de dificultar a execução de crédito
tributário constituído em seu nome e, em virtude desse fato, estar vivo, a
responsabilidade passa a ser solidária.
Como o crédito tributário, constituído pelo lançamento, traz os doadores como
responsáveis solidários, na esteira do artigo 135, III, do CTN, também os descendentes,
que receberam o adiantamento da legítima, incorrem em tal responsabilidade solidária.
Destaque-se que as doações foram realizadas com reserva de usufruto, situação
agravante, quando se trata de caracterizar que foram realizadas com o intuito de fugir
da execução de crédito tributário constituído em nome dos doadores.
De modo que, a meu ver, na situação posta, a responsabilidade também é solidária.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND FREYTAS
Repete em grande parte as alegações trazidas no recurso voluntário de Pedro
Ostrand, inclusive defendendo sua desvinculação do grupo empresarial a partir de novembro de
2011, que aqui deixo de relatar, pois, apesar de inócua esta manifestação por quem não é a parte
envolvida, já foram enfrentadas quando da apreciação o recurso voluntário de Pedro Ostrand.
No mais, repetem em essência o já alegado na impugnação, relatoriado na decisão
recorrida, da qual reiteram e manifestam sua irresignação:
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Da Análise
Estas alegações já foram abordadas no processo anterior e ora julgado nesta
mesma sessão, de forma que aqui repito o voto daquele processo e o adoto como razão de
decidir:
“No Anexo IX - Cópia Requisição MCE, que trata de Requisição para
propositura de medida cautelar Fiscal – Representação Fiscal para fins penais (grifos do
original), citado no Relatório de Lançamento, tem-se, de fato, que KIM OSTRAND ROSEN e
JILL OSTRAND FREITAS retiraram-se da empresa ARPACK em 1998:
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Demais situações apontadas neste ANEXO tratam de identificar/apontar supostas
fraudes à execução fiscal, então a cargo da família Ostrand, mas entendo que a contenda litigiosa
ora vista deve ser pautada e limitada aos fatos geradores ocorridos em 2014, 2015 e 2016, anos
em que foram constatadas as infrações fiscais já comentadas, ou seja, deve ser verificado nestes
anos se KIM OSTRAND ROSEN e JILL OSTRAND FREITAS desempenhavam alguma
função na autuada, como sócia gerente /ou administradora de direito ou de fato.
E esta comprovação de desempenho de atividades, por parte destas pessoas, na
autuada, não vislumbrei nos autos e era essencial e necessária a sua comprovação, não só do
cargo de sócia administradora, mas também. De forma cumulativa, do exercício de atividade
ilícita, conforme dita o inciso III do art.135 do CTN (base legal da sujeição):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Cito comentários ao artigo 135 do CTN, de Juliana Furtado Costa Araújo,
Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio
Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
[...]
O artigo nomeia as pessoas que podem ocupar o polo passivo do feito executivo.
Primeiramente, refere-se àquelas pessoas já contempladas no artigo 134. O que torna a
responsabilidade aqui comentada distinta daquela disciplinada no artigo anterior é que
o artigo 135 exige a realização de ato ilícito, que leva à responsabilidade de quem agiu
dessa forma, conjuntamente, com o realizador do fato jurídico-tributário. Portanto, a
responsabilidade é solidária e decorre da realização de ato ilícito.
[...]
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da
responsabilidade é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na
pessoa jurídica que representa. [...]
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro.
Conclusão
Em não havendo provas suficientes nos autos que as conduzissem ao colo do
inciso III do art.135 do CTN, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária tributária às Recorrentes KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND FREITAS.”

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN
Da Análise
As mesmas alegações já foram abordadas no processo anterior e ora julgado nesta
mesma sessão, de forma que aqui repito o voto daquele processo e o adoto como razão de
decidir.
“No Anexo XIII - Listagem Responsáveis Solidários, constam Thomas Ostrand
Rosen, Jenny Ostrand Rosen e Christian Ostrand Rosen como “destinatária da doação dos ex-
sócios” e, como enquadramento legal, o inciso II do art.131 do CTN, conforme consta ano
auto de infração.
Data vênia à posição do relator do voto vencedor da DRJ, me alio aos argumentos
explicações legais consideradas pela relatora original, então vencida justamente neste ite.
Reproduzo seu voto e o adoto como razão de decidir:
[...]
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de trazer ao
pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que analisando as
provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade lançadora, não vejo a
implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN no fato
gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao art.131,
II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento do proprietário
não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que seja adiantamento da
legítima, para trazê-los ao pólo passivo há que se caracterizar a conduta pertinente ao
fato gerador que o responsabilize pelos atos que originou o lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN, THOMAS e
JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da autoridade lançadora,
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse comum existente na infração
que motivou o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da obrigação
tributária.
[...]
Acrescento com comentários ao inciso II do artigo 131 do CTN, de Juliana
Furtado Costa Araújo, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código
Tributário Nacional Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020,
Coordenadores-Gerais Cláudio Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e
Jurisprudência do STJ e STF:
Art.131. São pessoalmente responsáveis;
[...]
II – o sucessor a qualquer título e cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado ou da meação;
[...]
Comentário: Esse dispositivo trata da responsabilidade tributária por sucessão nas
hipóteses de aquisição ou remissão de bem móvel e na sucessão causa mortis.
[...]
Os incisos II e III do artigo 131 dispõem acerca da responsabilidade quando há o
falecimento do contribuinte. Quem responderá pelos tributos em aberto será o espólio
ou os sucessores.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária tributária aos Recorrentes THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY OSTRAN ROSEN e
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN.”

DO RECURSO DE OFÍCIO: Afastamento de Responsabilidade solidária.

O presente recurso de ofício contempla também o afastamento, por parte da
decisão de piso, da responsabilidade solidária tributária do Sr. José Carlos dos Santos.
A seguir, reproduz-se o resumo de sua impugnação, conforme relatório da decisão
recorrida e a decisão da DRJ:
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
O Impugnante José Carlos alega os mesmos fatos acerca da preliminar de
tempestividade e do direito a ampla defesa.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Afirma que é sócio de direito da ALLPRINT, mas que nunca foi funcionário da
ALLPAC.
Cita o dispositivo da Código Civil que prevê que sua responsabilidade se restringe ao
período de dois anos após sua saída da sociedade, contados após da averbação da
modificação do contrato, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha
como sócio.
Após breve relato afirma que sua saída da sociedade se deu em 01/06/2016 e que por
isto não tem responsabilidade no tocante a emissão das notas fiscais que se deram a
partir de 30/06/2016, momento posterior a sua saída.
Alega ser sócio quotista, visto sua participação na sociedade ser de 0,1%, e não
administrador, conforme contido no contrato social da empresa ALLPRINT e assim não
tendo poder decisório não há que se falar em responsabilidade tributária.
Não tendo poder decisório e tendo se retirado da sociedade em 01/06/2016 alega a
comprovação da ausência de excesso de poderes que o caracteriza como responsável
solidário no crédito tributário ora discutido.
Diz:
“Malgrado o impugnante ainda figure como sócio da empresa ALLPRINT
COMERCIAL LTDA, cumpre esclarecer que o mesmo retirou-se da sociedade no dia
01/06/2016, conforme expresso na cláusula 2o da 5a Alteração contratual e colacionado
abaixo:
(omitido)
(...)
Ocorre que o CNPJ da empresa ALLPRINT somente teve seu status alterado para
"baixado" em 24/04/2017, constanto, até essa data, como "suspenso", conforme se
comprova pelas telas anexas (doc.06).”
Afirma que a impossibilidade da atualização cadastral se deu em decorrência da greve
dos servidores da fazenda estadual.
Ao fim pede o recebimento e a regular tramitação de sua impugnação, sua
descaracterização como responsável solidário, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e que possa protestar e provar o alegado através dos documentos ora
juntados.
Da decisão recorrida e objeto de recurso de ofício:
IMPUGNAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
O Sr. José Carlos dos Santos, teve sua inclusão no pólo passivo da obrigação tributária
por "Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto",
enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III, já transcrito anteriormente.
De acordo com os registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a empresa
ALLPRINT foi constituída em 08/11/2013 tendo o Sr. José Carlos como um de seus
sócios.
Em 24/04/2015 foi registrada alteração contratual onde o impugnante se retira da
sociedade, voltando a essa condição em 24/03/2016.
Em sua impugnação alega que retirou-se novamente da sociedade em 01/06/2016,
juntou cópia da 5a alteração contratual, cuja retirada está contida na cláusula 2a da
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

alteração, onde ele transfere todas suas quotas sociais para o sócio remanescente
Thiago Rossi da Silva.
A ficha cadastral completa das informações contidas e registradas na JUCESP, juntada
pela autoridade lançadora é datada de 01/11/2016 e a mesma ficha cadastral completa
juntada por ele é datada de 31/05/2017, os dois documentos tem como último registro o
documento de no 231.720/16-6 registrado em 25/05/2016, não há registro da alteração
contratual juntada por ele ao processo.
O impugnante alega impossibilidade de registro devido a greve dos servidores do
estado de São Paulo, entretanto em pesquisa nos sítios da internet não foi encontrada
nenhuma notícia que vai ao encontro da afirmação dele, não há notícia de greve dos
servidores do estado de SP, que trabalham na JUCESP, no ano de 2016 e como uma
alteração contratual só faz prova quando devidamente registrada na junta comercial,
não é possível aceitar tal alegação.
Entretanto, desde sua admissão na sociedade, o contrato social e suas alterações o
trazem como sócio minoritário, sem poder de administração, não há no processo
documentos que comprovem ingerência administrativa sua, nem tampouco no relatório
fiscal há qualquer explicação por parte da autoridade lançadora de que ele infringiu a
lei ou contrato social.
A responsabilidade solidária prevista no art.135, III do CTN deve ser entendida como
aquela em que existe quando preenchido os requisitos previstos no dispositivo, ou seja,
atos praticados com excesso de poderes e infração a lei ou contrato social.
Como não vislumbro poder de decisão do impugnante não há como ele infringir lei ou
praticar atos excessivos, desta forma entendo não ser possível sua inclusão no pólo
passivo da obrigação tributária.

Da análise
No Anexo XIII - Listagem Responsáveis Solidários, consta José Carlos dos
Santos como “Administrador da ALLPAC” e, como enquadramento legal, o inciso III do
art.131 do CTN, conforme consta ano auto de infração, período de 06/2016 a 12/2016.
No ANEXO VII tem-se a “Representação Fiscal para INAPTIDÃO ou BAIXA
do CNPJ)”, da ALLPRINT, e no ANEXO IX tem-se a “Requisição para propositura de medida
cautelar fiscal – Representação Fiscal para fins penais”, sem qualquer menção ao referido
senhor.
Estes ANEXOS VII e IX, segundo o Relatório de Lançamento e encerramento da
Ação Fiscal (fls.28 de 33), seriam “relatório de responsabilidade tributária”, entretanto não
vislumbrei, também, nenhuma referência fiscal à uma eventual atividade administrativa
desenvolvida por este senhor, de forma que considero acertada a decisão recorrida em afastá-lo
do polo passivo, pois não atendidos os requisitos do inciso III do art.135 do CTN.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.

Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

CONCLUSÃO GERAL
É o voto, (i) dar provimento parcial ao recurso voluntário de PEDRO
OSTRAND apenas para cancelar a multa lançada por falta de apresentação de DCTF (ii) dar
provimento ao recurso voluntário de KIM OSTRAND ROSEN, JILL OSTRAND FREITAS,
THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, para
afastar a sua responsabilidade solidária tributária e (iii) negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor

Carlos André Soares Nogueira, Redator Designado
Inicio este voto parabenizando o ilustre relator pelo brilhante voto proferido.
Como sói acontecer, trata-se de voto estribado em fundamentação sólida e detalhada tanto em
matéria fática, quanto de direito.
Contudo, o Colegiado, ao debater a matéria relativa à manutenção da multa
isolada por falta de apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), acabou por divergir do entendimento esposado pelo conselheiro relator, por maioria de
votos. Fui, então, incumbido de apresentar o presente voto vencedor, tão somente quanto a essa
questão.
A multa relativa à falta de apresentação da DCTF foi aplicada no período de
10/2015 a 02/2017, conforme se verifica no trecho abaixo, extraído do auto de infração:

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

[...]

Conforme apontado pelo relator, a multa ora debatida foi imposta com
fundamento no artigo 7o, II, da Lei no 10.426/2002, com redação dada pela Lei no 11.051/2004:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
II-de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
[...] - grifei
Observando-se a parte grifada do texto normativo acima, vê-se que o legislador
erigiu duas situações como hipóteses de incidência da multa ora sob exame: (i) a falta de entrega
da DCTF e (ii) a entrega após o prazo.
Embora a norma jurídica sempre resulte da interpretação do texto normativo,
penso não restar grande margem para dúvida quanto à primeira hipótese, ou seja, se, no
momento do início do procedimento fiscal, devidamente intimado, o contribuinte não houver
apresentado a DCTF a que estiver obrigado, a hipótese de incidência da multa terá se
configurado.
Este é exatamente o caso dos autos, conforme descrição feita pela autoridade
fiscal:
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Em procedimento de revisão das declarações do sujeito passivo supracitado,
verificamos a omissão de DCTF e de sua escrituração (ECF), intimado o contribuinte
NÃO prestou informações ou apresentou suas declarações.
Uma vez não apresentada sua escrituração (ECF, nos termos do Decreto 1.598/77,
Art.8, I) fica o contribuinte sujeito ao arbitramento de seu lucro (Lei 8.981/95, Art. 47),
bem como enquadrado nas aliquotas cumulativas de PIS e COFINS (Lei 10.833/2003,
Art.10, II);
Em razão da NÃO apresentação da DCTF, fica o contribuinte sujeito a multa prevista na
Lei 10.426/2002, Art.7o, II, com base no arbitramento de seu Lucro.
Muito bem. A hipótese de incidência da multa é a falta de entrega da DCTF à qual
o contribuinte está obrigado. Esta é a situação fática comprovada nos autos. Portanto, na espécie,
tem-se a ocorrência da situação fática que determina a imposição da multa. Foi com base neste
silogismo que a Turma, por maioria de votos, concluiu pela validade da multa lançada pela
autoridade fiscal.
Vale notar, todavia, que a autoridade lançadora, conforme registrado no trecho do
auto de infração acima, incluiu entre os períodos sem apresentação da DCTF o mês de agosto de
2015 (entrega até 10/2015). Compulsando os autos, verifico que a DCTF de 08/2015 foi
entregue, embora estivesse zerada. Esta conduta não se amolda à hipótese de incidência da multa
veiculada pelo artigo 7o, II, da Lei no 10.426/2002. A entrega da DCTF de 08/2015 está
registrada na tabela abaixo, que consta do Anexo I destes autos:

Destarte, em princípio, é de se manter a multa, com exceção ao mês de 08/2015.
Ainda durante os debates, parte dos conselheiros entendeu ser aplicável ao caso o
princípio da consunção. Tal entendimento vai ao encontro das alegações do contribuinte,
conforme noticiado pelo ilustre conselheiro relator.
Embora essa questão não tenha sido utilizada pelo conselheiro relator como
fundamento para dar suporte à posição adotada no voto vencido, penso ser adequado enfrenta-la
neste voto vencedor para que não haja qualquer lacuna na fundamentação do decisum.
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Na peça recursal, o contribuinte defendeu que a falta de apresentação da DCTF
seria uma conduta meio para a infração principal, qual seja, a falta de recolhimento dos tributos.
Desta forma, a multa que puniria a conduta meio deveria ser absorvida pela multa relativa à
conduta fim. Transcrevo excerto do recurso que resume a argumentação:

Ora, não há como se confundir a obrigação acessória de apresentar a DCTF com a
obrigação principal de adimplir o crédito tributário devido. Trata-se de duas condutas distintas,
que podem ser omitidas ou adimplidas independentemente uma da outra. Pode faltar a DCTF e o
tributo ser pago. Pode a DCTF ser entregue e o tributo restar inadimplido. Pode a DCTF ser
entregue zerada e os tributos devidos não serem recolhidos, como no caso do mês de 08/2015.
Tenho que a multa por descumprimento da obrigação acessória tem como objetivo
proteger a atuação da Administração Tributária. Hodiernamente, os tributos administrados pela
RFB são, em geral, sujeitos à sistemática do lançamento por homologação. Significa, portanto,
que os contribuintes devem apurar os tributos devidos, constituí-los por meio de declarações e
recolhê-los antecipadamente, antes de qualquer procedimento de ofício. Neste contexto, se os
contribuintes deixassem de apresentar suas declarações, todo o sistema tributário atual ruiria.
Não é por outra razão que o legislador previu que a multa pela omissão na entrega
da DCTF seria devida ainda que os créditos tributários fossem integralmente pagos. A lógica
que subjaz ao texto normativo é que são duas condutas diferentes a serem observadas pelos
contribuintes e que o descumprimento da obrigação acessória dá azo à aplicação da multa,
independentemente da ocorrência da infração à obrigação principal.
Neste diapasão, se o legislador fez a distinção entre as duas condutas e instituiu
uma penalidade própria para cada infração, descabe o julgador administrativo, em razão de
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

alegação de cunho principiológico, deixar de aplicar a multa prevista na norma legal. Penso ser
esta a inteligência da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, penso que a alegação do contribuinte quanto à aplicação do princípio da
consunção deva ser improvida.
Mas, ainda durante os debates, foi proposta uma outra linha de argumentação
acerca da aplicação do princípio da consunção. A absorção teria como razão o fato de que a
omissão de DCTF compôs a fundamentação para a manutenção da qualificação da multa de
ofício aplicada sobre os créditos tributários relativos aos tributos apurados de ofício, assim como
a atribuição de responsabilidade solidária de PEDRO OSTRAND.
Penso que a tese não deva prosperar.
A multa por descumprimento de obrigação acessória tem natureza objetiva, ou
seja, uma vez constatada a ocorrência no mundo fenomênico da hipótese de incidência, deve ser
a aplicação da multa, sem que haja necessidade de examinar, mesmo que perfunctoriamente, o
elementos subjetivo, ou seja, dolo.
Por outro lado, a qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, requer a configuração de pelo menos uma das hipóteses veiculadas pelos artigos
71 a 73 da Lei no 4,502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
As três hipóteses acima exigem a demonstração de conduta dolosa. Mas, a
demonstração da conduta dolosa exige a apresentação de condutas adotadas pelo sujeito passivo
que indiquem o indigitado elemento subjetivo. Não é possível aferir diretamente o estado
volitivo da pessoa responsável pelas condutas.
Daí elencar-se as condutas que, no seu conjunto, possam demonstrar a existência
do dolo.
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720076/2017-17

Nesta esteira, penso que o mero fato de a omissão de DCTF constar como uma
das condutas que compuseram a fundamentação da qualificação da multa de ofício não autoriza a
aplicação do princípio da consunção. Afinal, como dito, a multa por falta de entrega da DCTF é
objetiva e, com a ocorrência no mundo fenomênico da situação descrita na hipótese de
incidência, deve ser sua aplicação.
Assim, também essa questão levantada por conselheiros deste colegiado deve ser
afastada.
Em suma, o voto aqui é por dar parcial provimento ao recurso voluntário tão-
somente para determinar o afastamento da multa em razão da falta de entrega da DCTF relativa
ao mês de agosto de 2015, mantendo-se as dos demais períodos.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário e manter a multa lançada por
falta de apresentação de DCTF, à exceção do lançamento relativo ao período de apuração de
agosto de 2015, que deverá ser cancelado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Redator designado.

Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital